Tribunal: STF
Processo: RE 237799
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário - Reconhecimento, pelo
acórdão recorrido, com base em julgado do Plenário do extinto
Tribunal Federal de Recursos, da inconstitucionalidade do art. 1º
do Decreto-lei nº 1.724-79 - Inadmissibilidade do suprimento, pelo
Tribunal a quo, da remessa da questão ao seu órgão especial pelo
referido julgado do extinto TFR - Ofensa ao art. 97 da Constituição
- Precedente: RE 140.948/PE - Recurso a que se dá provimento.